Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017525-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JORGE OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 011.322.148-74 (ADVOGADO), VALTER LUCIO LELIS FONSECA - CPF: 010.698.794-10 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), RAUNY CARVALHO SILVA - CPF: 017.755.425-80 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.330.218-88 (ADVOGADO), ANA PAULA CARDOSO - CPF: 441.906.598-27 (ADVOGADO), VICTOR MARQUES VIEIRA - CPF: 408.626.708-02 (ADVOGADO), PRISCILLA DAMARIS CORREA - CPF: 609.178.068-91 (ADVOGADO), GILDO JUNIOR ROSA DA SILVA - CPF: 110.938.098-41 (ADVOGADO), IGOR JOSE MAGRINI - CPF: 267.610.218-47 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA BUARQUE - CPF: 057.400.098-47 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE NEVES - CPF: 293.467.838-50 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 033.450.954-83 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - CPF: 106.425.946-43 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAPOSSI JUNIOR - CPF: 335.789.938-83 (ADVOGADO), JANE MEIRA GOMES - CPF: 595.763.167-15 (ADVOGADO), MATHEUS FAGUNDES JACOME - CPF: 230.772.008-13 (ADVOGADO), JESSICA KAROLINNY DA SILVA - CPF: 084.116.534-39 (ADVOGADO), BEATRIZ VINHAES WEINBERGER FURQUIM - CPF: 714.782.800-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN TADEU IGNACIO - CPF: 261.665.998-03 (ADVOGADO), CELSO FERNANDO GIANNASI SEVERINO - CPF: 050.131.328-19 (ADVOGADO), CAROLINA BASSANETTO DE MELLO - CPF: 292.735.778-14 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA ROMAN SIQUEIRA - CPF: 177.625.268-38 (ADVOGADO), CARLOS AFFONSO LEONY NETO - CPF: 882.911.385-91 (ADVOGADO), CAMILA CARMO DOS REIS - CPF: 303.642.268-46 (ADVOGADO), DANIEL CORREIA FONSECA - CPF: 046.020.665-69 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE PAULA PONTES - CPF: 013.802.563-05 (ADVOGADO), DAYANE MACIEL BEZERRA DE CASTRO - CPF: 008.786.511-44 (ADVOGADO), ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 074.270.454-83 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 056.861.604-90 (ADVOGADO), ENIO BARATA BRAVOS - CPF: 463.600.693-34 (ADVOGADO), ELENITA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES LIMA - CPF: 106.251.778-43 (ADVOGADO), ERICK MARCOS RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 305.860.358-42 (ADVOGADO), ELEANDRA CRISTINA DOMINGOS - CPF: 021.926.999-80 (ADVOGADO), EDNA BISPO DOS SANTOS - CPF: 338.441.058-08 (ADVOGADO), EZEQUIEL PEREIRA CARDOSO - CPF: 006.548.771-06 (ADVOGADO), ELZIVANIA DA SILVA SOUSA - CPF: 030.563.193-40 (ADVOGADO), EDNEY SILVA DE LIMA - CPF: 011.053.124-88 (ADVOGADO), EDNA JOSE MENDANHA - CPF: 548.525.281-87 (ADVOGADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), FATIMA BONILHA - CPF: 025.431.348-59 (ADVOGADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), GLEIDSON ALEXANDRE REIS - CPF: 028.930.256-09 (ADVOGADO), REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - CPF: 333.334.068-29 (ADVOGADO), LILIAN BERNOLDI NASCIMENTO - CPF: 135.311.778-26 (ADVOGADO), LUZINETE MARIA GOMES - CPF: 536.677.437-34 (ADVOGADO), LUIZ KLINSMANN DE SOUSA MENDES - CPF: 607.280.793-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PERES - CPF: 020.002.878-24 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA FARIA - CPF: 782.401.158-53 (ADVOGADO), LUCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - CPF: 008.126.314-71 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DA SILVA - CPF: 303.195.028-30 (ADVOGADO), LUCAS PRETTI MENEZES DE SA RIBEIRO - CPF: 053.078.034-86 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.068.047-20 (ADVOGADO), MAYARA GARCIA DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 042.597.446-40 (ADVOGADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DO VALLE - CPF: 993.439.401-49 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS NETO - CPF: 107.129.684-15 (ADVOGADO), OZIEL MATOS HOLANDA - CPF: 879.139.688-34 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DO VALE - CPF: 316.812.668-30 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACIEL GONZALEZ MORALES - CPF: 050.125.093-07 (ADVOGADO), LORENA DE FATIMA OLIVEIRA DA CUNHA RODRIGUES - CPF: 120.999.046-69 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), CRISTIANO LESSA VIDAL - CPF: 064.818.014-00 (ADVOGADO), PAULO LAGES ALENCAR - CPF: 066.022.314-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA AURIDEA ALENCAR PEREIRA - CPF: 777.519.494-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAUDEMIRA DE LOURDES DE FARIAS LAGES ALENCAR - CPF: 013.551.084-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MARCIA ALENCAR DE ALBUQUERQUE LINS - CPF: 332.101.954-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LESSA VIDAL - CPF: 064.818.014-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA ALENCAR COSTA - CPF: 236.073.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, originário dos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelas recuperandas, ora embargantes, “
a fim de confirmar o teor das decisões vinculadas ao Id. no 12918816 e 134049163, e determinar que as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional
” (cf. Id. no 181977175).

As embargantes afirmam que “
a fundamentação utilizada no v. acórdão embargado está em dissonância não só do quanto alegado pelas Recuperandas, como também da realidade dos fatos – ora, ainda não houve o conclave assemblear na presente Recuperação Judicial
”, argumentando que o “
pedido de suspensão das ações ajuizadas em face dos coobrigados/avalistas até a efetiva realização da AGC, tendo em vista que, com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, há a aplicação do art. 6o-C, da Lei no 11.101/05, o qual resguarda a figura do coobrigado/avalista quando da iminência de ser responsabilizado por dívidas contraídas pelas recuperandas
”, além disso, “
entendimento contrário
(...)
permite a violação da paridade entre credores (art. 126, da Lei no 11.101/05), autorizando que determinados credores com créditos sujeitos à Recuperação Judicial persigam a satisfação do seu crédito por vias transversas a do Plano de Recuperação Judicial, bem como chancela crime falimentar tipificado nos arts. 168 e 172, ambos da Lei no 11.101/05
”, pelo que
pede o acolhimento dos embargos declaratórios para seja sanado o vício apontado
(cf. Id. no 184601676).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição
dos embargos de declaração (cf. Id. no 195356698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024